Tribunal: TJDFT
Processo: 0713219-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA PÚBLICA. CESSÃO DE DIREITOS. PRETENSÃO DE PROVIMENTO COMINATÓRIO VISANDO A REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. VALOR DA CAUSA. EFEITOS MERAMENTE FISCAIS. ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LICITUDE. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. As ações de obrigação de fazer, via de regra, não têm cunho econômico prevalente, de sorte que o valor atribuído à causa é meramente simbólico para efeitos de alçada. Na hipótese, o valor atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial ou valor econômico em discussão na lide, tampouco apresenta um conteúdo econômico certo e aferível, revelando-se correto o valor de alçada atribuído à causa pelo d. Juízo sentenciante.
2. Não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, quando o administrador atua no campo da legalidade. Julga-se improcedente a pretensão cominatória visando determinar a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB a promover a regularização fundiária de imóvel irregular adquirido por instrumento particular de cessão de direito, sem o atendimento da exigência legais.
3. Recurso conhecido e não provido.